Tribunal: STJ
Processo: 2094582-21.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925765 - SP (2025/0159417-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAIO PELISSON CENEVIVA
ADVOGADO
: ADRIANO GREVE - SP211900
AGRAVADO
: LARISSA ROSSETTI CARDOSO
AGRAVADO
: SARA CRISTINA ROSSETTI
ADVOGADO
: HEITOR VINICIUS LENZI - SP339420
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PROVA PERICIAL. PARCIALIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Diante da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, há que se reconsiderar a
decisão da Presidência do STJ para novo exame do agravo em recurso especial.
2. O Colegiado estadual assentou que, embora o
tenha se manifestado de forma incomum, não
expert
houve ofensa à imparcialidade do perito, que respondeu de forma técnica e fundamentada aos
questionamentos a ele submetidos, atendo-se aos limites técnicos da perícia. Alterar as conclusões do
acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50553486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: d984f7d5-4ee1-4cdd-bcf1-067f8013b882

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925765 - SP (2025/0159417-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAIO PELISSON CENEVIVA
ADVOGADO
: ADRIANO GREVE - SP211900
AGRAVADO
: LARISSA ROSSETTI CARDOSO
AGRAVADO
: SARA CRISTINA ROSSETTI
ADVOGADO
: HEITOR VINICIUS LENZI - SP339420
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVA. PROVA PERICIAL. PARCIALIDADE. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Diante da impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, há que se reconsiderar a decisão da Presidência do
STJ para novo exame do agravo em recurso especial.
2. O Colegiado estadual assentou que, embora o
tenha se
expert
manifestado de forma incomum, não houve ofensa à imparcialidade
do perito, que respondeu de forma técnica e fundamentada aos
questionamentos a ele submetidos, atendo-se aos limites técnicos da
perícia. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão
fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por CAIO PELISSON CENEVIVA –
MICROEMPRESA (CAIO) contra decisão do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado em virtude da
ausência de impugnação à ausência de violação de dispositivo legal e à incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50296441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:13
Código de Controle do Documento: ef13244d-9687-412c-b4a1-0867357c7dd1

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que impugnou os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade (e-STJ, fls. 158-178).
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 182-186).
É o relatório.
VOTO

Da reconsideração do
agravado
decisum
Considerando as razões apresentadas no presente agravo interno,
a decisão de, e-STJ, fls. 153/154 e passo a novo exame do agravo
RECONSIDERO
em recurso especial interposto às, e-STJ, fls. 118-140.

Do agravo em recurso especial
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas
, da CF, CAIO alegou a violação do art. 473, § 2o, do CPC, bem como dissídio
a e c
jurisprudencial, ao sustentar que a prova pericial é nula, tendo em vista que o perito

ultrapassou os limites de sua atuação, emitindo opiniões pessoais e julgamentos (e-

STJ, fls. 42-63).

Da nulidade da perícia
CAIO asseverou que a prova pericial seria nula, na medida em que o perito
teria extrapolado os limites de sua atuação ao emitir opiniões pessoais e julgamentos.
Sobre a questão, o Tribunal estadual, examinando a prova pericial,
entendeu que não houve ofensa à imparcialidade do perito, que respondeu de forma
técnica e fundamentada aos questionamentos a ele submetidos. Acrescentou que,
ainda que o perito tenha se manifestado de forma incomum, ateve-se aos limites
técnicos.
Confira-se o trecho do acórdão recorrido:

Todavia, no caso dos autos, não se vislumbra violação ao dever de
imparcialidade do expert, que respondeu de forma técnica e
fundamentada aos quesitos formulados pelas partes, bem como aos
(fls. 1134/1313 da origem).
pedidos de esclarecimento
Documento eletrônico VDA50296441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:13
Código de Controle do Documento: ef13244d-9687-412c-b4a1-0867357c7dd1

Ainda que em resposta a alguns quesitos o perito realmente tenha se
manifestado de forma incomum, não ultrapassou os limites técnicos da
perícia, uma vez que as respostas foram fundamentadas na análise
científica por ele realizada.
Ademais, o juiz é o destinatário da prova e formará seu livre
convencimento motivado a respeito de eventual responsabilidade das
partes a partir da análise dos aspectos técnicos expostos no laudo
pericial.
Inclusive, o magistrado sequer está vinculado às conclusões
apresentadas pelo perito, havendo previsão legal expressa acerca da
possibilidade de desconsideração das conclusões do laudo, desde que
devidamente fundamentada (art. 479, CPC).
Nesse contexto, não se justifica a declaração de nulidade da prova e a
realização de novo exame pericial, principalmente à luz dos princípios
da economia processual e da razoável duração do processo (e-STJ,
fls. 38/39 – sem destaque no original).

Assim, rever as conclusões quanto ao conteúdo do laudo pericial e à
alegada parcialidade do perito demandaria, necessariamente, reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se o julgado desta Corte:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. LOCAÇÃO NÃO
RESIDENCIAL DE IMÓVEL URBANO PARA FINS DE INSTALAÇÃO
E
MANUTENÇÃO
DE
TORRE
DE
TELEFONIA
MÓVEL.
PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. AFASTADO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E
SUFICIENTE. SÚMULA 7/STJ. ART. 69 DA LEI No 8.245/91. VALOR
DO ALUGUEL DEFINITIVO QUE RETROAGE À DATA DA CITAÇÃO.
PREVISÃO EXPRESSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES
POSITIVOS E NEGATIVOS. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DO
RECORRENTE DE REAJUSTAR O VALOR ANUALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
[...]
3. Preliminar afastada. Rever as conclusões acerca da inocorrência de
nulidade do laudo pericial, nos moldes como ora deduzida, demanda o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso
especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
(REsp n. 2.082.255/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, j. em
, DJe de
– sem destaque no
17/10/2023
25/10/2023
original)

Dessa forma, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Nessas condições,
ao agravo interno para reconsiderar
DOU PROVIMENTO
a decisão anterior e, em novo exame,
do agravo para
CONHECER
NÃO CONHECER
do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50296441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:13
Código de Controle do Documento: ef13244d-9687-412c-b4a1-0867357c7dd1

É o voto.
Documento eletrônico VDA50296441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:13
Código de Controle do Documento: ef13244d-9687-412c-b4a1-0867357c7dd1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.925.765 / SP
Número Registro: 2025/0159417-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006678520228260296 20833669720238260000 20945822120248260000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIO PELISSON CENEVIVA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : ADRIANO GREVE - SP211900
OTÁVIO DIAS BREDA - SP276990
JAQUELINE DE OLIVEIRA - SP417117
AGRAVADO
: LARISSA ROSSETTI CARDOSO
AGRAVADO
: SARA CRISTINA ROSSETTI
ADVOGADO
: HEITOR VINICIUS LENZI - SP339420
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIO PELISSON CENEVIVA
ADVOGADO : ADRIANO GREVE - SP211900
AGRAVADO
: LARISSA ROSSETTI CARDOSO
AGRAVADO
: SARA CRISTINA ROSSETTI
ADVOGADO : HEITOR VINICIUS LENZI - SP339420
Documento eletrônico VDA50542977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:28
Código de Controle do Documento: 2e510310-2e86-40bf-af56-0da6f36455cb

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:28
Código de Controle do Documento: 2e510310-2e86-40bf-af56-0da6f36455cb